Tribunal: TJDFT
Processo: 0718230-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DESPACHO Vistos. Ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo na interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora